Tribunal: CARF
Processo: 13736.000126/2003-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.000126/2003-82 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.173 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
L.C.S. DA CUNHA & CIA. LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório

Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
1 Trata-se de processo de representação da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, referente a débitos dos
períodos de apuração (PA) 03/95 a 11/95 e 02/96 a 06/96, que se
encontravam suspensos por medida judicial nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (RFB), tendo em vista o que consta da ação
declaratória n° 95.0008607-7/RJ (conforme documentos anexados às fls.
08/43), sendo que, por intermédio da citada ação judicial, após decisão
transitada em julgado em 19/05/2003 (v. fls. 75 e 127), foi reconhecido ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000126/2003-82
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.173 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000126/2003-82

interessado o direito de, em face da inconstitucionalidade dos Decretos-leis
n°s 2.445/88 e 2.449/88, proceder à compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de PIS, exclusivamente com parcelas vencidas e
vincendas do próprio PIS, ou seja, não houve autorização para a
compensação com a COFINS, e, especificamente, com os débitos da
contribuição tratados no presente processo de representação.
2 Intimada pela unidade local da RFB de sua jurisdição a promover o
pagamento dos débitos da COFINS ora em comento (cf. fl. 48), o
interessado informou às fls. 50/51 ter apresentado declaração de
compensação (Dcomp, fl. 52), pretendendo compensar citados débitos com
os valores supostamente recolhidos de forma indevida ou a maior a título de
Finsocial, tendo se invocado ainda nesse sentido o disposto no art. 2° da IN
SRF n° 32/97.
3 Pronunciando-se a respeito da compensação pretendida pelo interessado,
a autoridade local (DRF/Niterói/RJ) exarou o despacho decisório de fls.
132/133, por intermédio do qual, considerando a informação de fl. 121 - a
qual se referencia, por sua vez, aos cálculos de fls. 106/112 e 113/120 -
homologou tão-somente a compensação dos débitos da COFINS referentes
aos PA 03/95 a 06/95, e, parcialmente, a compensação pretendida para o
PA 07/95, determinando-se, ainda, o prosseguimento da cobrança dos
débitos não alcançados pela compensação, a partir do PA 07/95.
4 Cientificado da decisão de fls. 132/133 da autoridade administrativa local
acima mencionada em 12/03/2008 (cf. Aviso de Recebimento - AR - de fl
147), o contribuinte, irresignado, apresentou, em 31/03/2008, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 148/158 e demais documentos
anexados às fls. 159/173 (Planilhas de Apuração de Crédito do Finsocial -
Anos 1989 a 1992, abrangendo a matriz e os estabelecimentos filiais da
empresa, de ordem 0002 e 0003 no CNPJ), alegando, em síntese,-que:
a) Com a edição da Lei n° 9.430/96, do Decreto Regulamentar de n°
2.138/97, e da Instrução Normativa SRF n° 32/97, a compensação entre o
Finsocial e a COFINS passou a ser expressamente prevista em Lei, sendo
que, a Instrução Normativa citada dispensa inclusive a União Federal de
constituir créditos decorrentes dessas compensações;
b) Assim, o recorrente compensou créditos de Finsocial sob o véu de
dispositivos legais, que, vigentes à época, permitiam a compensação entre
tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal
(SRF), e, portanto, todos os supostos créditos de COFINS reclamados pela
Receita Federal do Brasil (RFB), através deste processo administrativo n°
13736.000126/2003-82, encontram-se extintos pela compensação, nos
termos do art. 156, II, do CTN;
c) A autoridade administrativa não levou em consideração todos os créditos
do recorrente, que, conforme Planilha anexada (fls. 159/173), apurou o
crédito no valor de R$ 29.538,33, referentes aos CNPJ°s n°s
30.357.875/0001-06, 30.357.875/0002-97 e 30.357.875/0003-78 (matriz e
filiais);
d) Uma vez que a autoridade administrativa homologou apenas parte da
compensação dos referidos créditos, tão-somente no valor de R$ 12.854,44,
ainda resta o valor de R$ 16.683,89, que foram compensados, mas 'não
levados em consideração pela recorrida;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.173 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000126/2003-82

e) Mesmo que fosse desconsiderada a compensação efetivada pelo
contribuinte, vislumbra-se, de forma muito clara, a extinção dos pretensos
créditos exigidos pela ocorrência da decadência, não tendo sentido, pois, a
exigência dos mesmos;
Í) os supostos créditos de COFINS exigidos se referem aos períodos de
07/95 a 06/96, e, tendo em vista que a sistemática de lançamento destes
tributos encontra-se exposta no art. 150, do CTN (lançamento por
homologação), o Fisco tinha o prazo até janeiro/2002 para exigir quaisquer
valores referentes a esses períodos, nos termos do art. 173, I, do CTN;
g) assim, mesmo quando houve o início do; presente processo administrativo
e as emissões das representações em comento (24/03/2003), os “créditos”
nelas referidos já se encontravam extintos pela decadência (cf. art. 156, V,
do CTN), não devendo prosperar, portanto, qualquer inscrição no CADIN,
que leve a colocar o contribuinte na condição de “devedor” de crédito (da
Fazenda Nacional) que, há muito, encontra-se extinto;
h) e nem se alegue que referidos “créditos fiscais” não teriam sido extintos
pela decadência em função de suas situações, no sistema da Receita
Federal, constarem “Susp. LMJ”, depreendendo que haveria uma espécie
de suspensão, porque até mesmo quando ocorre uma das hipóteses de
suspensão do crédito tributário, descritas no art. 151, do CTN, nada obsta
que o Fisco lance o tributo, pois este prazo (para lançamento) é
decadencial, que não admite suspensão ou interrupção, ao contrário do
prazo prescricional, conforme, inclusive, alguns precedentes do Egrégio
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (Recurso n° 138.668;
Recurso n° 149.525), e, por essa razão, os pretensos créditos de COFINS
exigidos neste processo n° 13736.000126/2003-82 encontram-se fulminados
pela decadência, sendo absoluta indevida qualquer exigência;
i) diante do exposto, requer-se seja homologada a compensação efetuada
pelo recorrido, levando-se em consideração a totalidade de créditos do
Finsocial, ou seja, o valor de R$ 29.538,33, referentes aos CNPJ 's da
matriz e das filiais da empresa, conforme análise dos valores compensados e
as Planilhas em anexo (fis. 159/173), e, caso seja superado tal pedido,
requer-se seja cancelada a cobrança de COFINS do período de 07/95 a
06/96, em razão da ocorrência da extinção dos referidos créditos pela
decadência.
5 Posteriormente, como nos cálculos de imputação/compensação, efetivados
pela autoridade administrativa às fls. 106/120, foram considerados os
débitos do Finsocial informados pelo interessado na planilha de fl. 93 (para
os meses do ano-base 1989) e também nas DIRPJ por ele apresentadas
(para os meses dos anos-base 1990 a 1992, v. fls. 94/97), estas últimas
(oriundas das DIRPJ's) de apuração centralizada, e contemplando,
portanto, débitos de todos os estabelecimentos e não somente da matriz da
empresa, e como, em sua Manifestação de Inconformidade, o interessado
indicou recolhimentos, constantes das colunas “Finsocial Recolhido” nas
Planilhas de fls. 159/ 173, integralizados por suas filiais CNPJ
30.357.875/0002-97 e 30.357.875/0003-78, não levados em consideração
nos cálculos de imputação/compensação de fls. 106/120, o processo foi
remetido à unidade local (DRF/Niterói/Secat) em diligência (cf. fls.
184/184), afim de:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.173 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000126/2003-82

5.1) confirmar em microfichas. a autenticidade dos recolhimentos
integralizados pelas filiais da empresa, além daqueles pagamentos para os
quais já houvera sido possível confirmar previamente a sua autenticidade,
por intermédio do sistema informatizado SINCOR-TRATAPAGTO (cf. fls.
176/183);
5.2) promover a realização de novos cálculos de imputação/compensação,
considerando os novos pagamentos relacionados pelo contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade, referentes às filiais da empresa, e cuja
existência se encontre devidamente confirmada, indicando, ao final, a
homologação/não homologação da compensação, no todo ou em parte, dos
débitos da COFINS cuja compensação se pretende
6 Em atendimento à diligência solicitada, a autoridade local confirmou em
microfichas (fls. 187/193) a existência de todos os pagamentos efetivados
pelas filiais da empresa, relacionados, mais especificamente, nas colunas
“Finsocial Recolhido” das Planilhas de fls. 165/168 e 170/173, cuja
confirmação não houvera sido inicialmente possível apenas mediante a
utilização do sistema SINCOR-TRATAPAGTO (cf. fls. 176/183). Em
complemento, à fl. 194, procedeu-se ainda ao ajuste das bases de cálculo
dos PA 09/89 a 12/89, para que, em citada base, fosse também incluída a
parcela que corresponde às bases originadas das filiais da empresa (cf.
Planilhas de fls. 159/183), já que, anteriormente, nos cálculos de imputação
de fls. 106/120, haviam sido consideradas as bases de cálculos originadas
apenas da matriz da empresa, oriundas das informações constantes da
Planilha de fl. 93. Finalmente, a autoridade local efetivou novos cálculos de
imputação/compensação, ajustando as bases de cálculo dos PA 09/89 a
12/89, bem como considerando os pagamentos a cargo das filiais da
empresa, na forma acima comentada (v. fls. 195/219), após o quê ainda
subsistiu saldo devedor a ser exigido, agora apenas a partir do PA 02/96, tal
como explicitado no Quadro-Resumo de fl. 220.
7 Cientificado o contribuinte em 02/12/2008 (v. fls. 231/232) do despacho
exarado às fls. 225/226, que, em atendimento à diligência proposta,
concluiu pela existência de saldo devedor da COFINS a partir do PA 02/96,
na forma acima relatada, o interessado, ato contínuo, ingressou com nova
petição, por ele também denominada de Manifestação de Inconformidade
(fls. 233/243 e documentos anexos às fls. 244/253 - cópia de despachos do
processo, envelope, pesquisa no sítio dos Correios na internet, procuração,
substabelecimento, cópia de documentos de identidade e CPF dos
representantes da empresa), reiterando, integralmente, as mesmas razões de
defesa que já houveram sido aduzidas na Manifestação de Inconformidade
anterior (fls. 148/158), após o quê o processo foi definitivamente remetido a
esta DRJ/RJO2, para julgamento.

A decisão de primeira instância foi unânime pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.173 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000126/2003-82

O ato de extinção do crédito tributário mediante compensação somente se
aperfeiçoa com a revisão da Fazenda Pública, examinando a suficiência dos
créditos de existência alegada, para fins da compensação dos débitos que se
pretendem assim extintos.
COFINS.
DÉBITOS
INFORMADOS
NA
DCTF.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Quando comunicados pelo contribuinte na DCTF, consideram-se
confessados os débitos da contribuição, não havendo que se falar em
decadência.
FINSOCIAL. CRÉDITOS A COMPENSAR. IMPUTAÇÃO.
Nos cálculos de imputação para a determinação do crédito do Finsocial a
compensar, a partir do confronto das quantias recolhidas com aquelas que
se fazem devidas, devem ser considerados os recolhimentos de todas as
filiais da empresa, quando, na determinação do devido, também se
considerou base de cálculo que engloba todos os estabelecimentos do
contribuinte.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) a ausência de correção monetária dos créditos de FINSOCIAL surgidos em
decorrência da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos artigos
9° da Lei n° 7.689/88, 7° da Lei n° 7.787/89, 1° da Lei n° 7.894/89 e 1° da Lei n° 8.147/90 e
empregados nas compensações; (b) a extinção dos pretensos créditos exigidos, por decadência,
ou, na eventualidade desta não ser reconhecida, pela prescrição.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
Alega a Recorrente que a insuficiência de saldo credor disponível de FINSOCIAL
apurado entre 1989 e 1992 para fazer frente às compensações com débitos de COFINS se deve
ao fato de que a fiscalização não atualizou monetariamente os créditos, desde a data do
pagamento indevido até o emprego em compensação.
A DCOMP de fls. 53 está acompanhada de demonstrativos que indicam o
acréscimo de juros ao crédito principal. Contudo, uma análise preliminar dos demonstrativos
juntados pela fiscalização às fls. 118/132 parece indicar que inexistiu qualquer atualização do
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.173 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13736.000126/2003-82

crédito de FINSOCIAL, desde a data dos indébitos até a data do encontro de contas, muito
embora se identifique a correção dos débitos de COFINS e a adição de seus consectários legais.
A atualização monetária do crédito e do débito deve se dar no momento do
encontro de contas e a jurisprudência do STJ acerca do tema determina, inclusive, os índices a
serem aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário. Desta maneira, diante de
fundada dúvida acerca da ocorrência de atualização monetária do indébito, voto pela
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade preparadora da RFB
se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca:
1) da atualização monetária dos créditos decorrentes de recolhimento a maior de
FINSOCIAL, por ocasião da compensação com débitos de COFINS;
2) da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte, empregado
sob forma de compensação;
3) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.

Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias
contados de sua intimação.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital